Tribunal: TJDFT
Processo: 0718272-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718272-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELINO DIAS RIBEIRO NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N.o 11.343/2006. INCIDÊNCIA. TRAFICÂNCIA PRÓXIMA A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prática do delito de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino e em praças com quadras de esportes, ou seja, locais com grande circulação de pessoas, facilitando a difusão das substâncias ilícitas, atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n.o 11.343/2006, sem a necessidade de se perquirir acerca da intenção do agente em expor os frequentadores a uma maior situação de risco. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sustentando a ausência de previsão legal para o aumento de pena em caso de prática do crime de tráfico de entorpecentes em quadra de esporte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Isso porque o acórdão impugnado, ao incidir a causa especial de aumento de pena porque “a traficância ocorrera ao lado de estabelecimentos de ensino, em uma praça com quadra de esportes” (ID 17088480), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Admite-se o recrudescimento do regime prisional em decorrência da prática do delito de tráfico nas imediações de escola” (AgRg no REsp 1846870/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 9/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004